Tribunal: STF
Processo: RHC 248873
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Christian Vieira da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 844.609/RS, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Alega a defesa do recorrente, em suma, “a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em vista a nulidade da condenação eis que baseada em reconhecimento realizado sem a observância dos requisitos do artigo 226 do CPP. Apontou-se, ainda, que a culpabilidade foi valorada negativamente, sem fundamentação idônea, eis que houve confusão entre a elementar do crime e a culpabilidade como juízo de reprovação do art. 59 do CP.”



    Requer, ao final,



    “(...) o provimento do presente recurso ordinário constitucional, para que seja concedida a ordem para: 



    (a) reconhecer a nulidade do reconhecimento realizado em afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal, de modo a rescindir a sentença condenatória exarada e absolver CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA, ante às peculiaridades do caso concreto; e 



    (b) determinar o afastamento da consideração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, por ausência de fundamentação idônea, bem como pela confusão entre a elementar do crime e a culpabilidade como juízo de reprovação do art. 59 do CP.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo desprovimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



“RHC. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA DE ILEGALIDADE. ART. 226 DO CPP. PLEITO SUSCITA REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO ACUSADO COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. AFASTADO. PRECEDENTES STF. 



- Pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. 



2. Reforço a impossibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo, bem como que não há na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. 



3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



4. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pela Ministra Daniela Teixeira em seu voto, 



    “Contudo, verifico que a alegada nulidade de reconhecimento não pode ser acolhida uma vez que verifico a preclusão, pois a nulidade não foi alegada em momento oportuno e o paciente foi condenado e nada disso foi aventado na ata de julgamento da sessão do júri, de modo que incide o artigo 571, inciso I e V do CPP. 



    (...) 



    Outrossim, a Corte local assentou que a condenação se baseou em outras provas para além do reconhecimento: 



    (...) 



    Ora, a jurisprudência admite a flexibilização do princípio da soberania dos veredictos na excepcional hipótese de os jurados decidirem de forma manifestamente contrária à prova dos autos, tal como previsto no art. 593, III, d, do CPP.



    Não cabe, sob pena de usurpação da competência concedida aos jurados pelo texto constitucional, proceder a uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão dos jurados foi ou não contrária às evidências constante dos autos. O que se deve avaliar é se o veredicto encontra respaldo nas provas produzidas nos autos ou não.” 



    Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que o reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito corroborado por outras provas, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 107.437. Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/8/11)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 133.773, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 160.842-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/18) 



    Vale destacar, ainda, que infirmar o entendimento do Tribunal de Justiça local a respeito da existência de outras provas ou não demandaria o reexame do suporte fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Finalmente, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente